Tribunal: TJES
Processo: 5016809-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016809-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNA MAGNAGO SIMOES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA E OUTRAS CONDIÇÕES NEUROLÓGICAS. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar de menor com transtorno de aprendizagem secundária, megalencefalia, epilepsia de difícil controle e sinais de transtorno do espectro autista (TEA), a ser realizado em clínica não credenciada situada no município de Guarapari/ES, onde reside a paciente. A operadora alegou ter disponibilizado clínica credenciada em município limítrofe (Vila Velha/ES), razão pela qual deixou de autorizar o tratamento na clínica local anteriormente reembolsada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a manutenção do tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada localizada no município de residência da beneficiária, diante da inexistência de prestador credenciado local e da dificuldade de deslocamento contínuo a município limítrofe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANS n. 566/2022 autoriza a realização do tratamento em prestador não credenciado no município de residência do beneficiário, quando inexistente rede credenciada local.

O fato de o município de Vila Velha ser limítrofe a Guarapari não exclui o ônus excessivo decorrente do deslocamento diário de aproximadamente 100 km, especialmente considerando a frequência semanal das sessões e a condição clínica da paciente.

O direito à saúde da criança deve ser interpretado à luz do melhor interesse do menor e da dignidade da pessoa humana, valores que se sobrepõem à mera conveniência contratual da operadora.

A jurisprudência nacional tem reconhecido a possibilidade de custeio de tratamento em clínicas não credenciadas localizadas no município de residência do beneficiário quando inexistente prestador credenciado no local (TJMG; AI 1501042-07.2022.8.13.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a realização de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada no município de residência do beneficiário, quando inexistente prestador credenciado local e o deslocamento a município limítrofe impõe ônus excessivo, comprometendo a continuidade e a efetividade do tratamento.

A Resolução ANS n. 566/2022 autoriza expressamente a cobertura em prestador não credenciado no município de residência, sendo tal norma aplicável inclusive em hipóteses envolvendo tratamento de TEA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual de julgamento dos dias 07.07.2025 a 11.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016809-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
L.S.D.O. menor impúbere representada por sua genitora BRUNA MAGNAGO SIMÕES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos,
cheguei à conclusão diversa daquela alcançada pelo Eminente Relator.

Do que se infere dos autos,
a parte agravada ajuizou a ação originária visando a condenação do plano de saúde requerido ao custeio do tratamento multidisciplinar necessário ao tratamento da menor, que possui diagnóstico de transtorno de aprendizagem secundária e má formação cerebral (megalencefalia) e epilepsia de difícil controle, além de apresentar alguns sinais do transtorno do espectro autista.

Após refletir melhor sobre a temática ora apresentada, isto é, acerca da dispensação dos serviços de saúde em clínica credenciada situada em Município limítrofe quando não há prestadora no Município em que reside o paciente, venho concluindo, em sentido diverso daquele apresentado pelo E. Relator, sobretudo em relação aos pacientes que necessitam de tratamento para o transtorno de espectro autista - TEA.

Na hipótese,
é
incontroverso que o menor reside no Município de Guarapari e
que iniciou o seu tratamento em Clínica localizada naquele Município, havendo reembolso à época por parte da operadora do plano de saúde, em razão de inexistir clínica credenciada para a realização do tratamento do agravado.

Entretanto, posteriormente foi ofertado pelo Plano de Saúde Agravante Clínica credenciada no Município de Vila Velha, limítrofe ao Município em que reside o Agravado, ao passo que em razão disso deixou de ser autorizado a efetivação do tratamento na Clínica localizada em Guarapari.

A par disso, muito embora os Municípios de Guarapari e Vila Velha sejam limítrofes, a distância entre os centros urbanos dessas cidades é de, em média, 50km, totalizando cerca de 100km de ida e de volta a cada dia de sessão de tratamento, o que compreende uma média de 1h40min de tempo percorrido na rodovia e no perímetro urbano.

Jungido a isso, destaco que os documentos acostados aos autos revelam que o tratamento indicado pelos médicos que acompanham a menor consiste em terapia multidisciplinar, com sessões semanais, em vários dias da semana.

Diante desse cenário, o deslocamento da agravada, na distância e na periodicidade que o tratamento exige, não pode ser desconsiderado ao se analisar o caso. Assim, ainda que se cuide de município limítrofe, ao se verificar o distanciamento desgastante e que ponha em risco a evolução ou até mesmo a realização do tratamento,
deve-se priorizar o tratamento na cidade em que a menor reside
, porquanto há permissivo regulamentar nesse sentido (art. 4º, I, da Resolução ANS n. 566/2022).

Essa tem sido a compreensão de parte da jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. TEA. TERAPIA ESPECIALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. REEMBOLSO. PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. RN Nº259/2011, DA ANS. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS. PRESENTES. MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE. PRAZO. DILAÇÃO. NÃO NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. Presentes nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida. O mesmo texto normativo que autoriza as operadoras de saúde fornecer o tratamento especializado em Município limítrofe (art. 4º, inciso II da RN nº 259/2011, da ANS), também apresenta hipótese de fornecer o tratamento em prestador, credenciado ou não, no mesmo Município de residência da beneficiária (art. 4º, inciso I da referida RN). Se há permissivo legal e contratual que autoriza o reembolso de despesas de tratamento realizado em rede não credenciada, incumbe à ré, ora agravante, custear o tratamento prescrito pelo médico que acompanha a menor para tratamento do transtorno de espectro autista (TEA) na Clínica indicada pela beneficiária no Município de Santos Dumont A multa diária fixada, a princípio, afigura-se razoável e proporcional, ante o valor do tratamento pretendido. A dilação do prazo é prejudicial ao bem-estar e à saúde da paciente, pois a medida tem natureza urgente, eis que eventual demora no fornecimento do tratamento pode acarretar complicações no desenvolvimento da criança. Nesse espeque, a estipulação na decisão liminar do prazo de 05 (cinco) dias para o seu cumprimento não se mostra desarrazoado e desproporcional. (TJMG; AI 1501042-07.2022.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 08/03/2023; DJEMG 10/03/2023).

Com isso, impera-se a continuidade do tratamento no município da agravada, razão pela qual deve ser improvido o recurso interposto.

Por tais razões, respeitosamente,
divirjo do Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e MANTENDO a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (Id nº 51459455, do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
LUANA SIMÕES DE OLIVEIRA
, menor impúbere representada por sua genitora BRUNA MAGNAGO SIMÕES DE OLIVEIRA, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência requerido para determinar que requerida custeie do tratamento pretendido pela autora em clínica situada na cidade de Guarapari, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, colacionadas no evento nº 10522964, a agravante aduz, em síntese, que: I) “mesmo cumprindo de forma integral todos os dispositivos legais, contratuais, bem como todas as regulamentações expedidas pela ANS, está sendo obrigada, em decorrência de ordem judicial, a suportar despesas que não são devidas, em razão de mero deleite da agravada” (fl. 07); II) “a decisão da forma como posta desconstitui todos os princípios contratuais, destruindo o princípio do pacta sunt servanda e acabando com a principal característica do contrato que é a sua sinalagma, ou seja, sua bilateralidade entre prestações e contraprestações” (fl. 07); III) “a genitora da segunda agravada não obstante ter-lhe sido disponibilizado clínicas credenciadas no município limítrofe para o tratamento de sua filha, optou a mesma por realizar o tratamento em clínicas particulares de sua escolha no município de Guarapari, e diante do fato de que a Unimed não possui clínicas credenciadas naquele município lhe fora concedida o direito de reembolso dos valores” (fl. 11); IV) “em que pese o pedido ser de ter o reembolso de tratamento aplicado por profissional no município de Guarapari, a agravante, em atenção a solicitação do protocolo n. 3573912024027623396, indicou não apenas clínicas no município de Vila Velha, como também em Guarapari” (fl. 12); e que (V) “a alegação de que a agravante não possui em sua rede credenciada clínica que disponibilize o tratamento prescrito a agravada é inverídica, tendo em vista que desde o começo do tratamento da agravada lhe fora disponibilizada uma gama de clínicas credenciadas que poderiam e podem dar o atendimento completo que necessita a agravada” (fl. 14).

Conforme relatado, no processo de origem, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Ocorre que referido provimento não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que em data anterior foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão liminar que havia garantido o custeio do tratamento pretendido pela autora em clínica situada na cidade de Guarapari.

Como é cediço, o efeito substitutivo da sentença não prejudica o exame do agravo de instrumento quando remanesce o interesse da parte para questionar a antecipação da tutela ou o próprio descumprimento de decisão do órgão
ad quem
, mormente quando sopesado que a requerida ainda não teve a oportunidade de se valer do mecanismo processual adequado para obstar a produção de efeitos da sentença (art. 1.012, §3º, do CPC). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.
3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2023)

Fixada tal premissa, cumpre destacar que a cobertura de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede prestadora da operadora do plano de saúde, exceto se cabalmente evidenciada a ausência de profissionais qualificados para o mister exigido. Sobre o tema, o enunciado nº 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que:

“As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde, salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado.”

Em relação à cobertura de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada, o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, prevê que o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das referidas despesas, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência.

Admite-se, ainda, o custeio das despesas médicas pelo plano de saúde quando restar demonstrado tratar-se de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento, o que não se observa no caso sob exame.

Ademais, os planos de saúde apenas têm o dever de ressarcir as despesas com transporte quando não houver prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes ao da residência do beneficiário, consoante preconiza o artigo 4º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

I – prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

II – prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

No caso concreto, a menor agravada possui diagnóstico de transtorno de aprendizagem secundária e má formação cerebral (megalencefalia) e epilepsia de difícil controle, apresentando, também, alguns sinais do transtorno do espectro autista.

O atendimento multidisciplinar recomendado foi deflagrado em clínica não credenciada situada em Guarapari, com reembolso da operadora de saúde, município de residência daquela, porém, houve posterior oferta de tratamento na cidade de Vila Velha, município limítrofe e que integra a mesma região metropolitana, por meio de clínica conveniada.

A genitora da menor, por inconformada com a indicação de prestadores em município diverso, ajuizou a ação originária pretendendo que o tratamento daquele mantenha-se na clínica indicada na inicial, que não integra a rede de assistência da UNIMED VITÓRIA.

Nesse contexto, apesar de reconhecer as necessidades terapêuticas da menor requerente, não identifico recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento, que foi ofertado em município limítrofe, o que denota observância dos termos do artigo 5º, da Resolução Normativa nº 566/2022, da ANS, abaixo transcrito:

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

De acordo com o documento juntado no Id nº 50562763, a manutenção da oferta em município limítrofe foi justificada para a representante legal da menor em sede de reclamação realizada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Não se discute que o mais confortável para a menor seria a oferta do atendimento que ela necessita em local próximo ao seu local de residência. No entanto, o tratamento oferecido pela operadora de saúde no caso sob análise, em município limítrofe e integrante da mesma região metropolitana não configura descumprimento contratual, tampouco justifica a imposição do custeio do atendimento por profissionais não conveniados.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REGIÃO SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. INDEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante pretende realizar seu tratamento no município de Guarapari. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à recorrida no referido município, o consumidor foi direcionado para clínicas em municípios limítrofes, quais sejam de Vitória, Vila Velha, Serra ou Cariacica, os quais também se encontram na mesma região de saúde da qual faz parte o município de Guarapari. 2. Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas. 3. A jurisprudência do c. STJ dispõe que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). 4. Considerando a existência de clínica credenciada disponível para o atendimento do recorrente, por exemplo, em Vila Velha, e que a distância entre esse município e o seu domicílio (Guarapari) é de, aproximadamente, 52 km (cinquenta e dois quilômetros), isto é, cerca de uma de hora de transporte, entendo que o caso concreto ora em análise não configura a excepcionalidade necessária para que o agravante permaneça realizando o tratamento médico necessário em seu domicílio, fora da rede credenciada mediante o reembolso pelo plano de saúde recorrido. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012303-59.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA; Sessão de Julgamento: 24/07/2024)

A eleição de clínica não conveniada específica para o tratamento que não foi recusado pela operadora de saúde demandada vai de encontro às disposições contratuais e regulamentares que regem a relação jurídica havida entre as partes, onerando sobremaneira a parte agravante.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão recorrida para indeferir o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.